Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717423-57.2023.8.07.0000 Agravante(s) Tubomix Pré-Moldados Ltda. – Epp, Alberico Eugênio de Lacerda Gontijo, Helenide Rocha de Melo Gontijo, Giovanni Luigi Correa e Hellen Christiane Andrade Correa Agravado(s) Banco do Brasil S.A Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tubomix Pré-Moldados Ltda. – Epp, Alberico Eugenio de Lacerda Gontijo, Helenide Rocha de Melo Gontijo, Giovanni Luigi Correa e Hellen Christiane Andrade Correa contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 155244701 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A., ora agravado, em desfavor dos agravantes, processo n. 0720501-66.2017.8.07.0001, homologou os cálculos da contadoria e determinou a liberação aos executados dos valores penhorados em excesso, nos seguintes termos: O exequente alega que não foram levantados os valores bloqueados, para que seja possível dedução do valor da dívida, bem como alega que a contadoria não utilizou juros e comissão de permanência de 1,980% ao mês previsto nas cédulas de crédito bancário. O executado por sua vez, concorda com os cálculos da contadoria e requer a liberação do valor em excesso, bem como requer a liberação das contrições sobre os bens dos executados. Homologo os cálculos da contadoria, uma vez que após a transferência do valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD este passa a ser remunerado pela instituição bancária, extratos anexos dão conta dos valores atualizados. Ao CJU para retirar as restrições impostas aos veículos encontrados ao ID 70421987, placas JIA7408, NKY4489 e JIK5981. No mais, libere-se ao executado o valor de excesso apurado pela contadoria, ID 151032438, R$ 100.253,78. O valor remanescente, libere-se ao banco credor, R$ 186.259,20 e demais acréscimos. Após façam-se os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Publique-se. Inconformados, os executados interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 46439168) aduzem ser omissa a decisão agravada porque não apreciada a impugnação nem arbitrados honorários. Narram “que houve falha na prestação jurisdicional, consistindo em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando não é apreciado, em instância ordinária, pedido constante da inicial ou da contestação, mesmo porque, houve o reconhecimento do excesso da penhora e consequente determinação da devolução da quantia apontada pela impugnação, entretanto, deixou o Juízo de julgar o feito, e de condenar o litisconsorte em honorários”. Ao final, requerem: a) liminarmente, seja concedido aos agravantes o direito de levantarem a parcela da penhora do valor que foi efetuado em excesso, na forma já reconhecida pelo Juízo a quo; b) no mérito sejam acolhidas as razões recursais aqui estampadas, para aperfeiçoar a veneranda Decisão objurgada para, em seu lugar, reconhecer que não houve falha na prestação jurisdicional, ratificando a decisão liminar, liberando o valor que foi penhorado em excesso, e também, condenar o Banco do Brasil, litisconsorte, em razão da procedência da impugnação pagar as custas e honorários advocatícios em favor do defensor dos agravados. c) seja ouvido a Litisconsorte por seus patronos. Os agravantes recolheram o preparo recursal (Id 46467177). É o relato do necessário. Decido. Da admissão parcial do recurso Os agravantes alegam, sem razão, ter havido falha na prestação jurisdicional, porque omissa quanto à impugnação. O juízo de origem na decisão de saneamento e organização do processo apesar de não se manifestar expressamente quanto ao acolhimento ou rejeição da impugnação, homologou os cálculos apresentados pela contadoria determinando a liberação em favor dos executados, ora agravantes, do valor apurado como de excesso de execução pela contadoria (Id 155244701). Não obstante, como textualmente reconhecem os próprios agravantes, manifestou-se o juízo de origem quanto ao excesso da penhora. É incoerente que digam os recorrentes: “mesmo porque, houve o reconhecimento do excesso da penhora e consequente determinação da devolução da quantia apontada pela impugnação [...]” (Id 46439168 p. 6) e ao mesmo tempo reclamem por não ter sido apreciado o que foi inequivocamente considerado e decidido. Exame e pronunciamento quanto ao alegado excesso de penhora houve. Faltou apenas a explicitação final com o fecho 'acolho' ou 'rejeito' a impugnação. Nada mais. Assim, dissociados da realidade processual estão os exaustivos argumentos aduzidos pelos agravantes. O direito por eles arguido de levantar os valores penhorados em excesso foi reconhecido pelo juízo de referência na decisão saneadora que homologou os cálculos da contadoria. Cerificação há de que houve excesso, tanto que ordenada a liberação dessa quantia a maior em favor dos agravantes. Manifesta, portanto, a ausência de interesse recursal, porquanto não estão os recorrentes em posição jurídica desfavorável. Os objetivos pretendidos pelo manejo do presente agravo de instrumento estão concretizados na decisão agravada. A respeito do tema, este e. TJDFT já se manifestou: o recurso não deve ser conhecido quando a parte carecer de interesse recursal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.319.232-DF. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente deinteresserecursalquando almeja reforma da decisão a fim de determinar a produção de prova pericial ou remessa dos autos à contadoria do juízo, quando a prova técnica restou determinada pelo magistrado a quo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 4. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 5. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízoa quode que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021) Não tem cabimento desse modo o agravo de instrumento interposto pelo agravantes no capítulo atinente à pretendida reforma da decisão recorrida para levantamento de quantia representativa de excesso de execução. Já a deferiu o juízo de origem. Logo, é de ser firmado parcial juízo de admissibilidade para o presente recurso, uma vez que imprescindível não conhecer da matéria relativamente à qual falta interesse recursal aos recorrente. Assim, admito em parte o agravo de instrumento, fazendo-o apenas para conhecer da questão relativa a honorários advocatícios. 2. Do mérito 2.1. Dos honorários advocatícios Como relatado, os recorrentes dizem omissa a decisão agravada quanto ao pedido de condenação da parte ex adversa ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. Assim, requerem (Id 46439168): b) no mérito sejam acolhidas as razões recursais aqui estampadas, para aperfeiçoar a veneranda Decisão objurgada para, em seu lugar, reconhecer que não houve falha na prestação jurisdicional, ratificando a decisão liminar, liberando o valor que foi penhorado em excesso, e também, condenar o Banco do Brasil, litisconsorte, em razão da procedência da impugnação pagar as custas e honorários advocatícios em favor do defensor dos agravados. Não há, como se vê, pedido de antecipação da tutela recursal quanto ao capítulo cognoscível do recurso, o qual, superando o juízo de admissibilidade, justifica o processamento da insurgência para que seja essa matéria apreciada por esta Corte de Revisão. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO EM PARTE o recurso. Na extensão admitida, recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora